Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA "APREHENSIO" OU DA "AMOTIO". INVERSÃO DA PROPRIEDADE CONFIGURADA. ABRANDAMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Menor envolvido em roubo em concurso de pessoas. Alegação da Defesa de que a conduta equivalente não se consumou. Para que se considere o roubo como consumado, não se exige a posse tranquila da coisa pelo agente, eis que não é o dono, o proprietário do bem; bastando ficar provado que ocorreu a inversão da posse, de forma ilícita, ainda que por alguns instantes.
2. A gravidade da infração, aliada ao cometimento reiterado de atos infracionais, as condições pessoais desfavoráveis e o contexto em que se insere o menor, impõem a aplicação de medida socioeducativa de internação, com o fim de atender às regras e aos princípios que norteiam o Estatuto Menorista.
3. Recurso desprovido.